Tribunal: TJDFT
Processo: 0751897-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751897-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALDENICE SANTOS SILVA, CONDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão de ID 255305764 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial, proposto em face de ALDENICE SANTOS SILVA, que indeferiu o pedido de realização de consulta aos sistemas RenaJud e InfoJud. Afirma, em suma, que transcorreu lapso temporal superior a um ano da última consulta realizada; que a jurisprudência deste Tribunal de formou no sentido da admissão de nova consulta quando decorrido prazo razoável; que outras medidas não localizaram bens passíveis de penhora; que o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações; que houve afronta ao princípio da cooperação. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a determinação de nova consulta aos sistemas RenaJud e InfoJud. Custas recolhidas (ID 68091901). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A reiteração de medidas direcionadas à localização de bens do executado, por meio dos sistemas RenaJud e InfoJud, pressupõe fundamento plausível e razoável, pois, do contrário, os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. Na hipótese, a consulta anterior ao sistema InfoJud foi realizada em agosto de 2015 (ID 79236324 dos autos de origem), ao passo que a consulta ao RenaJud foi realizada em março de 2015 (ID 79236295 dos autos de origem) de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da consulta. Esta Corte já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020). Frise-se que não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva, apenas que se observe o princípio da razoabilidade, considerando, conforme já mencionado, o lapso temporal da última pesquisa realizada. Por fim, é preciso ter presente o princípio da cooperação, de modo que sejam adotadas as providências adequadas e necessárias para a consecução da satisfação do crédito do exequente. Ainda que presente, em análise prefacial, a probabilidade de provimento do recurso, não se verifica o perigo de dano, na medida em que os autos foram encaminhados ao arquivo provisório. Ou seja, a suspensão da execução é incompatível com a alegada iminência de risco, não se vislumbrando prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora